Tribunal: STF
Processo: HC 262523
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.9.2025, por Laura Kligman Becker, advogada, em benefício de Marcelo Cardoso Carneiro da Cunha, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 11.9.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.014.189, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO HALLOWEEN. ASSOCIAÇAO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NOVA ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O presente mandamus traz pedido idêntico ao formulado no HC n. 1.010.899/RJ, de minha Relatoria, no qual indeferi liminarmente a impetração. Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, resta obstaculizado o conhecimento deste mandamus. 



    2. Não se admite, nesta Corte, o processamento de mais de um habeas corpus (ou de seu recurso) em desfavor do mesmo ato coator, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade. 



    3. Agravo regimental desprovido”.



    2. A impetrante sustenta contrariedade ao princípio constitucional da ampla defesa, previsto no inc. LV do art. 5º da Constituição da República.



    Afirma ter sido corroborada a afronta ao princípio constitucional da ampla defesa com a manutenção nas instâncias antecedentes do “prosseguimento [d]a indevida tramitação do recurso de apelação impetrado pela Defensoria Pública, em descumprimento a regra contida no artigo 370, do Código de Processo Penal, já que o Paciente não havia sido devidamente intimado para constituir novo Patrono diante da inércia de seu antigo advogado constituído, já que a intimação judicial foi remetida para endereço diverso do Paciente, embora este tenha preteritamente comunicado seu novo endereço a autoridade judicial e, mesmo assim, acatou-se o encaminhamento da referida apelação a defensoria pública federal para apresentação das razões recursais a revelia do Paciente, violando, dessa forma, seu direito constitucional de ser defendido por advogado de sua escolha e confiança” (sic). 



 



    Sustenta que, no “dia 13 de novembro foi proferido despacho determinando a intimação pessoal do Paciente para constituir novo patrono, diante da certificação de que o advogado constituído não apresentou as referidas razões de apelação. Expedida, em consequência, Carta Precatória ao juízo da 1ª Vara Federal de Resende, para intimação pessoal do Paciente, a qual não foi cumprida, conforme certidão produzida pelo Oficial de Justiça, constante no evento 54, não sendo verificado que o endereço do Paciente não mais era aquele contido no Mandado, já que atualizado devidamente por este nos autos da ação penal. Sem cumprimento da Carta Precatória, sem verificação de que o endereço constante do Mandado de Intimação não era mais o do Paciente, o Desembargador Relator permitiu que os autos fossem enviados a Defensoria, conforme evento 55, a qual apresentou as razões no evento 58. Independentemente de aplausos ou críticas a defesa técnica apresentada pela Defensoria, afirmamos, com fundamento no princípio constitucional da ampla defesa, que não se pode suprir a ausência de escolha consciente do Patrono, sem que o Paciente seja devidamente intimado para indicação de seu novo patrono”. 



    Sustenta que, diferente do afirmado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não haveria repetição de habeas corpus impetrado em benefício do paciente naquele Superior Tribunal.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) seja deferida a consequente medida liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido na Apelação nº 08104158820104025101 até o julgamento definitivo do presente writ, sobrestando-se o processo de execução da pena imposta ao Paciente, já que o decisum atacado pelo presente habeas corpus possibilita o imediato cumprimento da pena imposta pela sentença condenatória, a qual, embora confirmada pelo Juízo ad quem, poderá ser anulada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, se concedida a presente ordem. 



    No mérito, em consonância ao princípio constitucional do devido processo legal, requer a Vossa Excelência a concessão da ordem para i) anular o decisum que negou seguimento ao habeas corpus nº 1014189/RJ, o qual tacitamente confirmou o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, contrariando o direito do Paciente de ser defendido por advogado de sua escolha, reformando, consequentemente o acórdão tacitamente ratificado pela apontada autoridade coatora, para determinar a anulação do processo nº 08104158820104025101, a partir da juntada das razões de Apelação pela Defensoria Pública da União, oportunizando-se ao Paciente a escolha de seu advogado para realização de sua defesa em sede recursal, abrindo-se prazo para apresentação de suas razões de Apelação para posterior sentença, em consonância ao devido processo legal ou, alternativamente, ii) seja anulado o decisum que negou seguimento ao habeas corpus nº 1014189, posto ter sido o mesmo impetrado contra decisão e autoridade coatora diversa da apontada no habeas corpus anteriormente impetrado sob o nº 1010899/RJ, apreciando-se, em consequência, o mérito do writ nº 1014189/RJ, o qual postulou pelo direito constitucional dos acusados em geral escolherem advogados de suas livres escolhas, dando seguimento ao habeas corpus para que seja julgado pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



     



    4. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça apresentou os seguintes fundamentos no acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) Conforme outrora consignado, o presente mandamus traz pedido idêntico ao formulado no HC n. 1.010.899/RJ, de minha Relatoria, no qual indeferi liminarmente a impetração. Inclusive, a despeito da defesa na presente oportunidade afirmar se tratar de acórdãos distintos, ambos habeas corpus atacam o mesmo acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região nos autos na Apelação Criminal n. 0810415-88.2010.4.02.5101. 



    Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, resta obstaculizado o conhecimento deste mandamus. 



    Convém ainda ressaltar que não se admite, nesta Corte, o processamento de mais de um habeas corpus (ou de seu recurso) em desfavor do mesmo ato coator, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade”.



    5. As questões de mérito apresentadas na presente impetração, relativas à eventual contrariedade ao princípio constitucional da ampla defesa, não foram apreciadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgado agora posto em discussão. Ao proferir o acórdão objeto da presente impetração, a autoridade apontada como coatora restringiu-se a manter a decisão de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 1.014.189, por ser repetição do Habeas Corpus n. 1.010.899, também impetrado em benefício do paciente no Superior Tribunal de Justiça.



     



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2023).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.6.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    6. Ademais, para acolher as alegações da impetrante e afastar a premissa assentada no julgado objeto da presente impetração, segundo a qual há repetição de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, seria necessário reexaminar fatos e provas para constatar a inexistência de similitude entre os casos concernentes às referidas impetrações, ao que não se presta o habeas corpus.



    7. Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração. Não há, portanto, fundamento para o seguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



     



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



     



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora